Tribunal: STF
Processo: ARE 1436868
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA — Cumprimento de sentença — À correção monetária e aos juros de mora aplica-se a regra do artigo 1°-F da Lei Federal n° 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 5 °da Lei Federal n° 11.960/09, sem considerar as decisões monocráticas proferidas acerca da inconstitucionalidade parcial da regra do artigo 100, § 12, da CF (com a redação que lhe deu a EC n° 62/09), pois "o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucional idade e, portanto, continua em pleno vigor. ( ... ) tratando-se de atualização monetária antes da expedição do requisitório, a Lei n° 11.960/09 continua em pleno vigor e deve ser aplicada, conforme assentou a Suprema Corte" nos autos da Repercussão Geral relativa ao Tema n° 810 — Atraso no pagamento do precatório que justifica a incidência dos juros de mora, segundo interpretação do STF acerca da Súmula Vinculante n° 17, inclusive durante o período de graça previsto na regra do art. 100, § 5% da CF/88 — Apelação dos autores parcialmente provida”.



    2. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente providos, sem efeito modificativo, para prestar esclarecimentos. Destaco o seguinte trecho:



    “Enfim, para espancar a mais remota dúvida, consigna-se que sobre as parcelas em atraso incidirá correção monetária, a partir do momento em que os valores se tornaram devidos, de acordo com o IPCA-E, conforme se decidiu no julgamento do RE 870.947, relativo ao Tema 810, ocorrido em 20/09/2017 e objeto de publicação no Diário da Justiça eletrônico, esclarecendo que não se sustenta a tese de que o indexador aplicar-se-ia apenas aos precatórios, pois não é o que se encontra no julgamento da Corte Constitucional, no qual está dito que a atualização monetária, naqueles moldes, corre a partir da data fixada na sentença”. 



    3. O recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar o julgamento do tema nº 810 da repercussão geral. Posteriormente, em juízo negativo de retratação, o TJ/SP manteve o acórdão recorrido, em decisão colegiada que recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Cumprimento de sentença - Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC - Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E - Acórdão, que julgou a apelação, que se acha em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido -- Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC”. 



    4. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega afronta ao art. 100, § 5º, da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 17 e ao decidido nas ADIs 4.357 e 4.425. Defende: (i) a aplicação dos critérios para atualização monetária e incidência de juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009; e (ii) a impossibilidade de aplicação de juros moratórios no período de graça.



    5. É o relatório. Decido.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADIs 4.357 e 4.425, para declarar a inconstitucionalidade de parte das alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre tais disposições, considerou inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isso resultou na declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, quanto aos critérios para incidência de correção monetária e juros de mora sobre precatórios.



    7. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Em tal ocasião, manteve-se a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios expedidos até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 



    8. Após a conclusão do referido julgamento, o Plenário reconheceu, no RE 870.947 (Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 810), a repercussão geral da questão relativa à validade da incidência daqueles critérios de correção monetária e juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) no período anterior à expedição de precatório. O mérito desse tema foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixadas as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    9. Embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, essa decisão foi superada com a conclusão da análise de tais recursos em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação de efeitos do julgamento de mérito.



    10. O acórdão recorrido, ao aplicar a tese fixada no tema nº 810 da repercussão geral, relativa ao período anterior à expedição do precatório, para determinar que o índice utilizado para a correção monetária seja o IPCA-E, divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte. Levando em consideração que, no presente caso, a discussão diz respeito aos critérios a serem adotados para a atualização monetária e a incidência de juros de mora na fase posterior à expedição do precatório, o correto seria aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, com a incidência da modulação temporal dos efeitos de tal decisão, que preservou a validade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009) até o dia 25.03.2015.



    11. Quanto ao período de incidência dos juros moratórios, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema nº 1.037 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”.



    12. O Tribunal de origem, ao assentar que “o inadimplemento do precatório no prazo constitucional faz incidir juros moratórios, inclusive no período de graça previsto na regra do artigo 100, § 1° (hoje § 5), da Constituição Federal” (eDoc. 26, fl. 9), dissentiu da orientação firmada por esta Corte.



    13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para reestabelecer a sentença, que declarou extinta a execução.



    Publique-se.



Brasília, 6 de julho de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator